Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722988-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: A. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA BARBOSA DE DEUS VINDO DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau, o processo principal já foi sentenciado (autos: 0715100-07.2022.8.07.0003 – id 136209976). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 20/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR